Tribunal: TJBA
Processo: 8001631-82.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001631-82.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: IARA ALMEIDA PEIXOTO MOREIRA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO PEIXOTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CREFISA S/A Crédito, Financiamento e Investimentos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato firmado com Iara Almeida Peixoto Moreira, sob alegação de contradição quanto à aplicação da taxa média de mercado e da jurisprudência do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de contradição ao reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios, supostamente em desacordo com o entendimento do STJ acerca da utilização da taxa média de mercado como parâmetro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4- O acórdão embargado não apresenta qualquer vício, tendo enfrentado de forma clara e suficiente as teses deduzidas pela parte.
5- O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia.
6- A análise da abusividade dos juros não se limitou à taxa média de mercado, tendo o acórdão considerado as peculiaridades do caso concreto e constatado discrepância substancial e injustificada entre a taxa contratada e a média (superior a onze vezes).
7- A decisão aplicou corretamente a jurisprudência do STJ, utilizando a taxa média como parâmetro e reconhecendo a onerosidade excessiva diante da desvantagem exagerada ao consumidor.
8- A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.
9- A mera finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistente qualquer vício na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1- Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2- A utilização da taxa média de mercado como parâmetro, aliada à análise das peculiaridades do caso concreto, legitima o reconhecimento da abusividade de juros remuneratórios. 3- Não há contradição quando o acórdão fundamenta adequadamente a conclusão, ainda que contrária aos interesses da parte. 4- O prequestionamento ficto opera-se mesmo com a rejeição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1º, IV; CDC, arts. 6º, V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 1.464.168/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.03.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 964.268/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.05.2021; STJ, REsp 1.061.530/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e REJEITAR O RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)